Tribunal: STF
Processo: Pet 12123
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-23
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Pet autuada nesta SUPREMA CORTE a partir de representação da Polícia Federal, subscrita pela autoridade policial, pela busca e apreensão e busca domiciliar e pessoal em face de ADAUTO LÚCIO DE MESQUITA (CPF nº 424.656.051-00) e de JOVECI XAVIER DE ANDRADE (CPF nº 397.797.871-49).
Em 23/6/2025, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal firmado entre os investigados e a Procuradoria Geral da República (eDoc. 89 e 90). 
A Defesa de ADAUTO LÚCIO DE MESQUITA e JOVECI XAVIER DE ANDRADE requereu “a revogação das medidas cautelares anteriormente impostas, bem como a restituição dos veículos apreendidos” (eDoc. 98).
Em 8/8/2025, após manifestação favorável da Procuradoria-Geral da República, deferi os requerimentos da Defesa e revoguei as medidas cautelares anteriormente impostas aos requerentes, com exceção da proibição do uso de redes sociais, por ser cláusula prevista no Acordo de Não Persecução Penal,  bem como determinei o desbloqueio de bens e a restituição dos bens apreendidos (eDoc. 109).
Em 2/10/2025, a Defesa de ADAUTO LUCIO DE MESQUITA apresentou manifestação na qual alega que “ainda persiste registro de indisponibilidade em nome do Requerido junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB)”, requerendo que “seja determinado o cancelamento da restrição ainda vigente em nome do Requerido, com o posterior encaminhamento à Secretaria desta Turma para que se formalize a retirada junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB)” (eDoc. 183).
Juntou documento comprobatório datado de 25/8/2025 (eDoc. 185).
Tendo em conta a retirada das restrições lançadas na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), julguei prejudicado o requerimento em 3/10/2025 (eDoc. 192).
O Oficial do 3º Registro de Imóveis do Distrito Federal, por meio do Ofício 2905/2025, endereçado à Juíza Auxiliar do meu gabinete, Dra. Luciana Yuki Fugishita Sorrentido, noticiou que “considerando o artigo 320-C do Provimento nº 188 do CNJ, de 10/12/2024, os emolumentos devidos pelo ato de indisponibilidade serão pagos conjuntamente com os de seu cancelamento, pelo interessado que fizer o pedido de cancelamento ao Oficial de Registro de Imóveis” (eDoc. 198).
Ao final, por considerar que o beneficiário da ordem de cancelamento não é beneficiário da isenção de emolumentos extrajudiciais, rogou a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL que “recomende à parte interessada o prévio recolhimento junto a este Serviço Imobiliário, conforme determinam os arts. 14, 217, da Lei 6.015/73 e art. 222, parágrafo único, do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, aplicado aos Serviços Notariais e de Registro/2013, e artigo 320-C do Provimento nº 188 do CNJ, de l 0/12/2024”.
A Defesa de ADAUTO LUCIO DE MESQUITA e de JOVECI XAVIER DE ANDRADE requereu:

a. com relação a ADAUTO, nos termos do art. 320-C, p. ú., do Provimento n.º 188/CNJ, seja determinada a expedição de ofício determinando o imediato cumprimento da ordem de levantamento da indisponibilidade averbada nos imóveis de propriedade do Peticionário, fazendo constar expressamente a inexistência de qualquer ônus para a realização das baixas, tudo sob a pena de se incorrer no crime de desobediência; e
b. com relação a JOVECI, seja novamente determinada à z. Serventia que se proceda com a transferência dos valores reunidos com a alienação antecipada de seus veículos para a conta bancária de sua titularidade.

É o breve relato. DECIDO.

O então investigado ADAUTO LUCIO DE MESQUITA é beneficiário da gratuidade de justiça nos presentes autos, razão pela qual a ordem deve ser cumprida sem ônus para o beneficiário, nos termos do disposto no art. 320-C do Provimento n º 149 de 30/08/2023, do Conselho Nacional de Justiça.
Em relação a JOVECI DE XAVIER DE ANDRADE, nos autos da Pet Pet 12.313/DF foi determinada a alienação de 3 (três) automóveis de sua propriedade, apreendidos no cumprimento de decisão judicial, realizada pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos (SENAD), do Ministério da Justiça e Segurança Pública (Pet 12.313/DF, fls. 108-121). São eles:

i) Volvo XC60, Placas REH3I21, apreendido em posse de JOVECI XAVIER DE ANDRADE, conforme Termo de Apreensão nº 797263/2024, no cumprimento de decisão proferida nos autos da Pet 11.852/DF;
ii) Toyota Hillux, Placa REN9C39, apreendido em posse de JOVECI XAVIER DE ANDRADE, conforme Termo de Apreensão nº 797263/2024, no cumprimento de decisão proferida nos autos da Pet 11.852/DF;
iii) Chevrolet ONIX, Placas REL0J04, apreendido em posse de JOVECI XAVIER DE ANDRADE, conforme Termo de Apreensão nº 797263/2024, no cumprimento de decisão proferida nos autos da Pet 11.852/DF;

Naqueles autos, foi determinada a abertura de uma conta judicial para cada investigado que deveria ter algum bem alienado antecipadamente (Pet 12.313/DF, fls. 189-191).
Por meio do Ofício nº 0146/2024, a Caixa Econômica Federal noticiou a abertura judicial para cada um dos cinco investigados proprietários de veículos a serem alienados antecipadamente. Para o investigado JOVECI XAVIER DE ANDRADE foi aberta a conta judicial nº 0847.635.00000571-8 (Pet 12.313, fls. 200).
A SENAD noticiou a venda dos automóveis de propriedade de JOVECI XAVIER DE ANDRADE: o Volvo X60 por R$ 128.800,00 (cento e vinte e oito mil e oitocentos reais); o Toyota Hillux por R$ 178.000,00 (cento e setenta e oito mil reais); e o Chevrolet Onix por R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). O órgão também informou que o depósito de R$ 356.800,00 (trezentos e cinquenta e seis mil e oitocentos reais) na conta judicial correspondente (Pet 12.313/DF, fls. 236-237).
Nos autos desta Pet 12.123/DF, em 30/9/2025, DEFERI a restituição ao requerente JOVECI XAVIER DE ANDRADE a restituição do valor arrecadado com a a alienação antecipada dos automóveis acima relacionados, tendo em vista o cumprimento da prestação pecuniária ajustada no Acordo de Não Persecução Penal firmado com a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 181).
Diante do exposto, DETERMINO:

a) ao oficial do 3º Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal que proceda ao cumprimento imediato da ordem de cancelamento dos registros de indisponibilidade em relação a ADAUTO LUCIO DE MESQUITA;
b) à Caixa Econômica Federal que proceda à transferência do saldo integral da conta judicial nº 0847.635.00000571-8, aberta em nome do requerente JOVECI DE XAVIER DE ANDRADE (CPF nº 397.972.871-49) e vinculada à Pet 12.313/DF, para conta de titularidade do requerente no Banco Santander, Agência 1806, conta corrente 01004010-1, de titularidade do requerente.

OFICIE-SE ao titular do 3º Registro de Imóveis do Distrito Federal, com cópia deste despacho, e à Caixa Econômica Federal, com cópia da decisão de 30/9/2025 (eDoc. 181) e deste despacho.
Expeça-se o necessário.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos. 
Publique-se. 
Brasília, 23 de dezembro de 2025.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente